Tribunal: TJDFT
Processo: 0700623-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700623-36.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERISANDRO SILVEIRA DA COSTA, HOSPITAL ANCHIETA LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ERISANDRO SILVEIRA DA COSTA, HOSPITAL ANCHIETA LTDA Despacho Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Erisandro Silveira da Costa (ID no 15357366, págs. 1-8) e pelo Hospital Anchieta Ltda. (ID no 15773084, págs. 1-4) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal (ID no 15291099). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Erisandro Silveira da Costa, Hospital Anchieta Ltda. e Distrito Federal, para, querendo, responder aos recursos no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 18 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro